Tribunal: TCU
Processo: 023.617/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7884/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.617/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aires Ferreira Leite Junior (XXX.364.943-XX); Ana Maria Rodrigues Goncalves (XXX.891.153-XX); Cristina Adornes Palma de Lima (XXX.932.929-XX); Laura Rodrigues Fatore (XXX.946.418-XX); Leirylane de Souza Pereira Goes (XXX.692.343-XX); Max Jair Fernandes da Silva (XXX.621.183-XX); Miryan Bergamini Meireles (XXX.290.958-XX); Silvia Rafaela Dias da Silva (XXX.948.743-XX); Tavilane Ventura Ribeiro (XXX.447.145-XX); Vanessa Ferreira Brandao de Paiva Franca (XXX.662.154-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.